Tribunal: TJMT
Processo: 1023536-05.2021.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023536-05.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 884.670.581-53 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), IGOR NATHAN ALVES DE CARVALHO - CPF: 027.501.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO DE SOUZA YANKIEVICZ - CPF: 027.188.369-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, QUE PROVEU O APELO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDA SOBRE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença que absolveu o réu da
imputação do delito previsto no art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar que o réu efetivamente conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, elemento objetivo do tipo penal previsto no art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No delito do art. 306 do CTB, o núcleo do tipo é o verbo
conduzir
; assim, a simples embriaguez, sem prova da direção efetiva do veículo, não configura o crime
.

Os depoimentos policiais são contraditórios, havendo divergência quanto ao deslocamento do veículo no momento da abordagem, o que fragiliza a comprovação da condução.

O
B
oletim de
O
corrência e os primeiros relatos não mencionam movimentação do automóvel, reforçando a dúvida sobre a direção pelo acusado.

O Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora comprova a embriaguez,
t
o
davia, esta
isoladamente
não é suficiente
para a tipificação do delito.

Diante da dúvida quanto à efetiva condução, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é indispensável a demonstração segura da condução do veículo automotor, sendo insuficiente a mera presença do agente em seu interior em estado de embriaguez.

A existência de contradições nos depoimentos policiais, sem amparo em elementos objetivos de prova, compromete a certeza necessária à condenação criminal.

Na ausência de prova da efetiva condução
do veículo em estado de embriaguez
, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a
manutenção da
absolvição
do réu
.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004833-54.2019.8.11.0021, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Penal n. 1023536-05.2021.8.11.0002, absolveu o réu
Leonardo Faria
Enore

d
a Silva
da prática do crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais (ID. 307328463),
o
pleit
o é

de
reforma da sentença
, sustentado comprovadas
materialidade e autoria do delito
de embriaguez ao volante
.

C
ontrarrazões (ID. 307328467
), pelo
desprovimento do recurso, sustentando contradições nos depoimentos dos policiais,
e
ausência de

prova segura de que o réu efetivamente conduziu o veículo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID. 310954354),
manifestou
pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O Ministério Público,
nas razões d
o recurso de apelação (ID. 307328463), postula
pel
a reforma da sentença absolutória, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria do delito
de embriaguez ao volante
. Para tanto, ampara-se nos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e nas condições em que o réu foi encontrado
,

que indicam a
condução do veículo automotor.

Entretanto,
após detida análise dos autos,
entendo que a sentença absolutória
não merece reparos
, pelos fundamentos que passo a expor.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro tem como núcleo do tipo o verbo "conduzir", que pressupõe a efetiva direção, o ato de guiar, de imprimir movimento ao veículo automotor. Sem a comprovação desse elemento objetivo, não há como se configurar o delito em questão.

Art. 306.
Conduzir veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

No caso em análise, verifica-se que há dúvida quanto à efetiva condução do veículo pelo réu, elemento essencial para a configuração do tipo penal.

O Policial Rodoviário Federal Igor Nathan Alves de Carvalho informou, em sede inquisitorial (ID 307328048), que visualizou um veículo com as mesmas características
repassadas por meio de denúncias anônimas
, estacionado no acostamento da via. Relatou que foi determinada a saída do condutor, o qual apenas desembarcou após reiteradas ordens. Ao deixar o interior do automóvel, o indivíduo se identificou como policial, sem, no entanto, fazer qualquer menção a eventual deslocamento anterior do veículo.

Tais informações constam
no Termo de Depoimento n.º 307328454 (ID 307328048), do qual se destaca o seguinte trecho:

Os usuários alegaram ter um condutor embriagado que colocava em risco a segurança dos demais, informando a placa e modelo do referido veículo. Nos deslocamos ao referido local, e foi constatado um veículo com as mesmas características parado no acostamento, foi dado ordem para que o condutor descesse e após muita insistência
o mesm
o
desceu dizendo ser policial, foi questionado se estaria armado, sendo confirmado.

Contudo, em juízo
(ID.
307328454
)
, o mesmo policial alterou substancialmente sua versã
o

dos fatos
,
afirmando que o réu teria colocado o veículo em movimento após a ordem de parada
, assim declarando
:

Promotora:
Certo.
Eh
, no, no instante que os senhores deram sinal de parada, ele, ele chegou a movimentar com o carro?

Igor:
É, ele fez a menção de que,
eh
, sairia novamente, sairia da inércia novamente com o veículo, daí a gente, né, se eu não me engano, estávamos em três policiais, precisamos repetir várias vezes, dar várias ordens para que ele descesse do veículo. Ele hesitou em um determinado, por um determinado momento, mas acabou correspondendo a ordem da equipe.

(...)

Defesa:
É, parado, estava, o veículo estava parado no acostamento. E aí foi dada a ordem, né, de, de descida e aí, após alguma insistência,
eh
, que ele veio a entregar o armamento e descer do veículo. Aí o senhor
tá
falando que ele, mesmo no acostamento, estava em,
eh
, o veículo ainda estava em movimento no acostamento?

Igor:
Não, vou explicar novamente. O veículo, quando nós avistamos o veículo, estava no acostamento.
Eh
, nós demos a volta e demos a ordem para que ele descesse do veículo. No momento que demos a ordem para que ele descesse do veículo, ele colocou o veículo em, em movimento por alguns metros, a gente insistiu para que ele parasse o veículo e descesse do veículo. Então, no momento da abordagem, a gente solicitou que ele descesse do veículo, ele colocou o veículo em movimento e só
depois, com muita insistência, ele parou o veículo alguns metros à frente e desceu do veículo.

Quando questionado sobre eventual deslocamento do veículo pelo réu no momento da abordagem, o Policial Rodoviário Federal
Luis
Gustavo de Souza
Yankievicz
declarou que o veículo se encontrava parado e que não se recorda se houve deslocamento posterior do veículo. Conforme trecho do depoimento judicial (ID 307328454):

Promotora:
Quando os senhores avistaram, ou quando chegaram ali próximo ao veículo dele, ele chegou a deslocar com o veículo?

Luis
Gustavo:
Se não me engano, ele estava parado. A hora que nós
avistamos ele
do outro lado da avenida, né? Aí eu falei
pro
colega: "vamos fazer o retorno", ele estava parado com o veículo, né?

Ana Luiza Barbosa da Cunha:
Aí quando os senhores encostaram atrás dele, ele chegou a movimentar um pouquinho, alguns metros?

Luis
Gustavo:
Ai, doutora, agora eu não me lembro dessa situação se houve, se houve o deslocamento do veículo. Se não me engano, não, mas não, não tenho como afirmar com toda a certeza isso aí.

A contradição entre os depoimentos policiais, aliada ao fato de que o Boletim de Ocorrência (ID. 307328044), lavrado logo após os fatos, não faz qualquer referência a deslocamento do veículo — registrando apenas que este se encontrava parado no acostamento — gera dúvida quanto à efetiva condução pelo réu.

Caso o réu realmente tivesse colocado o veículo em movimento durante a abordagem, como afirmou em juízo o policial Igor Nathan, seria natural que tal circunstância constasse no Boletim de Ocorrência e no depoimento por ele prestado logo após os fatos, dada sua relevância para a caracterização do delito. A ausência de registro desse dado no conjunto probatório, somada à contradição com o depoimento do outro policial, fragiliza de modo sensível essa versão.

A
ssim
, o simples fato de o réu estar no interior do veículo parado no acostamento, ainda que em estado de embriaguez, não é suficiente para comprovar que ele o conduziu.

A denúncia anônima mencionada pelos
P
oliciais
Rodoviários Federais
, de que alguém estaria dirigindo em zigue-zague, não constitui prova suficiente
da condução pelo réu, pois não há identificação do denunciante nem confirmação visual pelos policiais de que era o réu quem conduzia o veículo naquele momento.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça proferiu o seguinte julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de embriaguez ao volante, à pena de seis meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de dez dias-multa de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante no interior de carro estacionado, que se encontrava ligado; (
ii
)
lavratura de termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora; (
iii
) prova judicial
evidência
que o réu estava embriagado dentro de um veículo inerte.

(...)

4. A questão em discussão consiste em saber se conduta do apelante é atípica e se há provas suficientes para subsidiar sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A despeito de existir indícios de que o réu conduziu veículo automotor sob influência de álcool, o que a princípio, caracterizaria o delito em questão, de rigor sua absolvição, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório somente é capaz de comprovar que o apelante foi encontrado dentro de um carro estacionado, inexistindo nos autos provas judicializadas que comprovem que ele incorreu no tipo penal em questão.

(...)

(N.U 0004833-54.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)

O Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora comprova, tão somente, a embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora do agente. Todavia, não é apto, por si só, a demonstrar a efetiva condução do veículo automotor, elemento nuclear do tipo penal do art. 306 do CTB, o que exige prova específica sobre a prática do verbo do tipo “conduzir”.

Tratando-se de crime que exige a comprovação de conduta positiva (conduzir veículo), e o ônus de demonstrar todos os elementos do tipo penal recai sobre a acusação. No caso em tela, não foi produzida prova segura de que o réu efetivamente conduziu o veículo em estado de embriaguez, sendo insuficientes para tanto meras presunções ou conjecturas baseadas no fato de ele ter sido encontrado no interior do automóvel parado no acostamento.

O princípio do
in dubio pro reo,
corolário do princípio da presunção de inocência, determina que, havendo dúvida sobre elemento essencial do tipo penal, a decisão deve ser favorável ao réu. N
ão havendo
, pois,
prova segura da condução do veículo pelo
apelado
, em estado de embriaguez, elemento objetivo do tipo penal, impõe-se a
manutenção da
sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto
,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso de apelação
criminal interposto
pelo Ministério Público e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença
que absolveu Leonardo Faria
E
nore

da Silva
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria porque, a par da incontroversa ebriedade do apelado ao tempo da prisão em flagrante – atestada pelo boletim de ocorrência, por laudo de constatação de sinais de embriaguez e por depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo –, os policiais rodoviários federais que o detiveram declararam judicialmente que, embora
Leonardo
tenha sido encontrado já com o carro parado no acostamento da rodovia, é certo que momentos antes da abordagem populares indicaram que aquele veículo dentro do qual somente o réu se encontrava, vinha sendo conduzido por alguém em visível estado de embriaguez e que colocava em risco a segurança viária, o que, salvo melhor juízo, conforta a versão acusatória, não havendo falar em insuficiência de provas para a condenação.

A circunstância de o réu estar com o veículo parado no exato momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção do fato à norma penal incriminadora do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo prova de risco concreto. 4. Irrelevância do veículo estar estacionado no momento da abordagem do acusado, eis que, momentos antes, os policiais e a testemunha o visualizaram conduzindo o automóvel.
” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15338835320238260228 São Paulo, Relator.: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 15/02/2025, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2025).

Ademais, no caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policiais teriam mentido ao declarar sob o crivo do contraditório que o automóvel dentro do qual o apelado fora flagrado em estado de embriaguez, foi avistado minutos antes trafegando em alta velocidade pela via pública. Não se entrevê motivo para que fossem acusar falsamente o réu.

Desta feita, ainda que o veículo estivesse estacionado no momento exato da abordagem, é inegável que o apelado o conduziu até o local onde foi encontrado. Tal circunstância, por si só, revela-se suficiente para configurar a prática do delito em questão, uma vez que o tipo penal não exige que o condutor esteja em movimento no momento da abordagem, bastando a comprovação de que houve condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com alteração da capacidade psicomotora.

Trilhando idêntico caminho, outras não são as decisões recentíssimas deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
III. Razões de decidir

3.
O fato de o veículo estar parado no instante da abordagem não descaracteriza o delito, pois ficou comprovado que o apelante conduziu automóvel sob efeito de álcool até o ponto fiscalizado
, conforme relatos policiais e sua confissão.

4. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva potencialidade lesiva, bastando a prova da condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada.

5. A materialidade do delito encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de etilômetro e prova testemunhal, todos confirmando a concentração alcoólica de 0,72 mg/L, acima do limite legal.
” (N.U 1039693-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE
24/10/2025
). Grifei.

“
8.
A condenação pelo crime de embriaguez ao volante não exige que o agente seja surpreendido e preso durante a condução do veículo, bastando prova concreta de que efetivamente praticou a ação de conduzir sob influência de álcool.

9. Presentes elementos acerca da materialidade e da autoria delitiva, é impositiva a condenação do agente.
” (N.U 1002483-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE
07/11/2025
). Grifei.

Aliás, não se mostra crível, sob qualquer perspectiva lógica, que o apelado tenha estacionado conscientemente o veículo no acostamento da rodovia BR-070 (rodovia Mário Andreazza), após as 22h de uma sexta-feira, ingerido bebida alcoólica e permanecido ali sozinho no aguardo do insondável. Essa hipótese carece de qualquer verossimilhança e contraria as máximas da experiência comum.

De igual forma, diante das circunstâncias em que
Leonardo
fora surpreendido pelos policiais, é insustentável a suposição de que tenha sido levado ao local por terceiro e deixado no interior do veículo; não sendo demais rememorar que, a despeito de a testemunha PRF
Luis Gustavo de Souza Yankievicz
ter declarado em juízo que não se recordava de eventual deslocamento do automóvel após ordem de parada deflagrada pela equipe, seu colega PRF
Igor Nathan Alves de Carvalho
afirmou que o ora apelado ainda intencionou movimentar o veículo após ordem policial para que dele saísse.

Dessa maneira, ao contrário do que concluiu a sentença absolutória ora recorrida, estou convencido de que o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma segura e convincente, que o apelado conduziu veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, restando
plenamente caracterizado o delito
previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que provejo o apelo ministerial para
condenar

o apelado
LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA
nos termos da denúncia.

Passo, pois, à dosagem da pena.

O crime encartado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece sanção abstrata de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, a culpabilidade é normal ao tipo, o apelado é primário e não existem elementos nos autos para aferir negativamente sua personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não extrapolam o ordinário.

Desse modo, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que preservo a pena provisória em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, torno
definitiva a pena
em
03 (três) meses de detenção
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o regime inicial
aberto
, nos termos do artigo 33, §2º,
c
, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Presentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, a ser determinada pelo juízo da execução.

Enfim, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, aplico ao apelado a pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo mínimo de 02 (dois) meses.

Com essas considerações, respeitosamente DIVIRJO da douta Relatora e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO

DO APELO MINISTERIAL
, para
condenar
o apelado
Leonardo Faria Enore da Silva
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, do CTB
, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão unitária mínima legal, cumulados com a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025